Tribunal: TJMT
Processo: 1016219-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1016219-93.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
IMPETRANTE: DRA. ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA COSTA
PACIENTE: WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Elisângela Leite Quadra da Costa, OAB/MT 21.075/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Wellington de Leon Lino da Silva, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos de APFD n. 1000338-97.2020.8.11.00090, converteu a prisão em flagrante delito do paciente, ocorrida em 15/4/2020, em prisão preventiva, a seu ver, ilegal e injustamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2o, inciso II e §2o- A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, e artigo 121, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA.
A inicial estampa a ausência de devida fundamentação da decisão ora invectivada, sustentando que o paciente confessou a autoria do crime de roubo, perpetrado com o emprego de arma de fogo, negando, entretanto, ter cometido tentativa de homicídio, fato que evidentemente não ocorreu, pois há comprovação cabal de que não houve a alegada “falha na arma de fogo” como a afirmada por policiais, havendo “um certo aproveitamento da situação, e atribuíram outros crimes ao paciente, para justificar as agressões sofridas” [id. 52931046, p. 17].
Alega ainda, que a atividade desenvolvida por policiais se realizou mediante abuso de poder, tendo sido o paciente espancado veementemente após a sua prisão, e não foi submetido à regular audiência de custódia, o que torna a segregação cautelar despida de legalidade plena.
A inicial prossegue enfatizando que a utilização de ações socioeducativas da época em que o paciente era menor de idade não servem de supedâneo para justificar a prisão cautelar, como ocorreu no presente caso, e que os atos infracionais anteriores, ainda pendentes de julgamento pela Justiça, não podem ser considerados para efeito de reincidência.
“Ademais, apesar de mencionar o fato de que o Paciente seria ‘conhecido’ da justiça na sua menoridade, observa-se também que o juízo não mencionou a aplicação de medidas socioeducativas em desfavor do Paciente, a quantidade de atos infracionais praticados e o lapso temporal entre estes e a conduta apurada na ação penal em questão” [id. 52931046, p. 11].
Afirma-se, ainda, que a prisão cautelar já perdura há mais de 108 dias sem que o paciente haja sido condenado, o que lhe tem proporcionado sérios prejuízos à vida pessoal, familiar e profissional, estando aguardando “audiência de oitiva de testemunha para a pronuncia” [sic idem], o que demanda a revogação da medida constritiva cautelar, máxime porque se trata de pessoa primária, de bons antecedentes, com ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.
Pede, ao fim e ao cabo, a imediata restituição do ius ambulandi com ou sem medidas cautelares diversas, e a posterior confirmação no mérito da ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 52931048 a 52934984.
A distribuição foi inicialmente realizada à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na modalidade sorteio, ao eminente Des. Marcos Machado [id. 52934986], de modo que, havendo desconformidade com os termos do art. 22, I, “a”, do RITJMT, o feito foi redistribuído também na modalidade sorteio, a este Julgador, nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 52949467].
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A impetração ressente de prova completa e cabal da alegação de negativa da autoria do crime de tentativa de homicídio tributada ao ora paciente, estando instruída apenas com cópia do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do paciente Wellington de Leon Lino da Silva [id. 52934964], Auto de Exame de Corpo de Delito [id. 52934975], pesquisa no BNMP – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ [id. 52934976], termo de depoimento de menor infrator apontado como coparticipante do roubo e vítima do crime de corrupção de menor [id. 52934983], auto de exame de eficiência de arma de fogo [id. 52934984] e decisões judiciais de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva [id. 52934977] e posteriormente indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar [id. 52934979], o que por certo impede qualquer análise sobre a real existência do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra integrantes da guarnição da Polícia Militar que atendeu à ocorrência de roubo.
Aliás, é regra comezinha da doutrina e da jurisprudência que o habeas corpus, enquanto ação mandamental de índole constitucional e rito sumário, pressupõe prova pré-constituída, demonstrativa de cabal da ausência de crime ou de sua autoria, sob pena de extinção processual sem julgamento de mérito. Confira-se:
“O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes” [STJ, AgRg no HC 580.803/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020].
No caso espelhado, inexistindo quaisquer dados que possibilitem delimitar, indene de dúvida, as circunstâncias da acusação de prática de crime de tentativa de homicídio, nem se houve efetivo abuso de autoridade por parte de agentes públicos, não há como realizar qualquer cotejo processual no presente writ apenas pela simples palavra do próprio acusado e seu confronto com o depoimento de menor infrator também participante do fato.
A análise do tema deverá ser relegada, oportune tempore, ao Juízo de Primeiro Grau, a qual, bem a propósito, num exame perfunctório do caderno processual, extraiu a presença de fundada suspeita da prática de todos os crimes [id. 52964977, p. 2].
Em relação à alegação de excesso de prazo, não há qualquer documento que comprove o atual estágio da persecução penal em Juízo, o que demandará a coleta de informações da autoridade judiciária de origem, para que esclareça o objeto e pé da instrução criminal.
Quanto à arguição que concerne à ausência de audiência de custódia, cuida-se de orientação determinada pelo próprio Tribunal de Justiça desde a Portaria-Conjunta n. 247/2020, respaldada na Recomendação n. 62/2020, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao fechamento das portas do Poder Judiciário durante a pandemia do novo coronavirus, e que tem sido mantida até a Portaria-Conjunta n. 515/2020, de 03/8/2020, que determinou a reabertura apenas das unidades judiciárias das comarcas de Nova Xavantina, Colniza, Guiratinga, Poconé, Querência e Sapezal, prevista para ocorrer apenas no próximo dia 10/8/2020.
Essa situação excepcional pela qual passa a sociedade mato-grossense desde março deste ano justifica a não realização de audiência de custódias, visando evitar a propagação do novo vírus, ante a alta probabilidade de contaminação de agentes públicos e os próprios presos, de modo que a ausência da referida solenidade, por se encontrar prevista no ordenamento jurídico-administrativo, não estabelece qualquer forma de nulidade processual a ser reconhecida.
Nesse sentido:
“Referente a alegação da nulidade processual por não ter ocorrido a audiência de custódia, é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ no 062/2020 e Portaria-Conjunta no 247/2020” [TJMT, N.U 1009717-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/7/2020, Publicado no DJE 07/7/2020].
Quanto à arguição de que a autoridade judiciária de primeiro grau se valeu exclusivamente de registros de atos infracionais pendentes de julgamento para modular a possível reiteração delitiva, não é o que aparentemente se evidencia do decisum vergastado, que apenas faz remissão à relação que o paciente possui com outros criminosos de outras cidades, bem como, o “constante contato com a Justiça Criminal” [id. 52934980, p. 3] que ele tem travado ao longo de sua vida, o que não se confunde com a aferição de maus antecedentes ou de reincidência, tal qual propalado na inicial.
O modus vivendi do agente, portanto, não se relaciona necessariamente de forma direta com os maus antecedentes ou a reincidência, mas, com a relação de convívio social, podendo ser mais favorável ou desfavorável, de acordo com as circunstâncias do caso.
Essa condição subjetiva, entretanto, demanda análise objetiva, de acordo com a análise documental trazida à esfera de cognição do Juiz, para que não se confunda com o puro arbítrio as restrições ao direito de liberdade provisória enquanto regra-mestra do direito processual penal.
Assim, considerada a palidez probatória que se vê no presente caso, a questão deverá ser primeiramente enfrentada nas informações, possibilitando assim que a autoridade judiciária de origem possa melhor esclarecer os termos das decisões que se busca invectivar.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator